Tribunal: STJ
Processo: 0002664-02.2018.8.18.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2427962 - PI (2023
/0245069-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
OUTRO NOME
: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
ADVOGADOS
: SIDNEY FILHO NUNES ROCHA - MA005746
GUSTAVO DE MARCHI E SILVA - MG084288
RODRIGO GONCALVES TORRES FREIRE - MG129725
ABINADABE PEREIRA DA SILVA - PI011188
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - PI007369
ENDRIO CARLOS LEAO LIMA - MA016856
AGRAVADO
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR
: MARCOS ANTÔNIO ALVES DE ANDRADE - PI005397
AGRAVADO
: SECOM AQUICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
ADVOGADO
: APOENA ALMEIDA MACHADO - PI003444
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA A ENUNCIADO DE SÚMULA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA 518 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Em relação à alegada violação da Súmula 150 do STJ, do recurso
especial não se pode conhecer porque essa não é a via recursal adequada para o
exame de ofensa a enunciados de súmula, uma vez que não se enquadram no
conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea
, da
a
Constituição Federal – na forma preconizada, inclusive, pela Súmula 518 desta Corte.
2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso à instância especial por faltar o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50561069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/09/2025 17:35:22
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 11841394-5563-4986-9852-e42dae0eda14

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50561069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/09/2025 17:35:22
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 11841394-5563-4986-9852-e42dae0eda14

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2427962 - PI (2023
/0245069-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
OUTRO NOME
: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
ADVOGADOS
: SIDNEY FILHO NUNES ROCHA - MA005746
GUSTAVO DE MARCHI E SILVA - MG084288
RODRIGO GONCALVES TORRES FREIRE - MG129725
ABINADABE PEREIRA DA SILVA - PI011188
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - PI007369
ENDRIO CARLOS LEAO LIMA - MA016856
AGRAVADO
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR
: MARCOS ANTÔNIO ALVES DE ANDRADE - PI005397
AGRAVADO
: SECOM AQUICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
ADVOGADO
: APOENA ALMEIDA MACHADO - PI003444
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA A ENUNCIADO DE SÚMULA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA 518 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Em relação à alegada violação da Súmula 150 do STJ, do recurso
especial não se pode conhecer porque essa não é a via recursal adequada para o
exame de ofensa a enunciados de súmula, uma vez que não se enquadram no
conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea
, da
a
Constituição Federal – na forma preconizada, inclusive, pela Súmula 518 desta Corte.
2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso à instância especial por faltar o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EQUATORIAL PIAUI
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A da decisão em que conheci do agravo para não
Documento eletrônico VDA49887968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:43:03
Código de Controle do Documento: 9e7f25e8-0703-442a-81fd-285bee479c80

conhecer do recurso especial, porquanto essa não seria a via recursal adequada para
análise de violação a enunciados sumulares, assim como por falta de
prequestionamento (fls. 1.582/1.585).
Houve a integração do julgado pela decisão de fls. 1.608/1.610 que rejeitou
os embargos de declaração opostos.
A parte agravante afirma que "o recurso especial interposto não teve como
" (fl. 1.615).
fundamento expresso a violação de enunciado de súmula
Aduz que "não prospera o fundamento de que não houve
prequestionamento em relação ao art. 927, IV, do CPC, na medida em que resta
evidente a violação ao mencionado dispositivo ante a inaplicabilidade de enunciado de
súmula do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional no presente caso
" (fl. 1.616).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 1.627/1.631).
É o relatório.
VOTO
Não é possível dar provimento à pretensão recursal.
Na origem, cuida-se de recurso especial interposto contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ assim ementado (fls. 1.072/1.703):
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO PRELIMINARES DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA, ESPECIFICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
JURÍDICO E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADAS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA HOROSSAZONAL.
INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. IRRELEVÂNCIA. REPETIÇÃO DO
INDÉBITO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA DE POTÊNCIA. NÃO
INCIDÊNCIA SOBRE TARIFA CALCULADA COM BASE EM DEMANDA
CONTRATADA E NÃO UTILIZADA. INCIDÊNCIA SOBRE TARIFA
CALCULADA COM BASE NA DEMANDA DE POTÊNCIA ELÉTRICA
EFETIVAMENTE UTILIZADA. APELO PROVIDO.
1. A CEPISA S/A - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ (apelada)
atua no caso como arrecadadora do ICMS incidente sobre o fornecimento de
energia elétrica utilizada nas atividades da apelante, na condição de
substituto tributário, ou seja, não faz parte da relação jurídico tributária
mantida entre a autora (apelante) e o Estado do Piauí (apelado). Contudo, a
apelante pretende o correto enquadramento de suas atividades na tarifação
horossazonai, nos termos da Resolução n.° 207/2006 da ANEEL e,
consequentemente, a repetição de indébito das tarifas de energia elétrica
Documento eletrônico VDA49887968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:43:03
Código de Controle do Documento: 9e7f25e8-0703-442a-81fd-285bee479c80

supostamente cobradas a maior pela concessionária (CEPISA). Sendo
assim, considerando que incumbe à concessionária (CEPISA) informar ao
consumidor as modalidades de tarifas adequadas, enquadrando-o na mais
vantajosa, não há dúvidas sobre a sua legitimidade passiva ad causa, pois é
ela, concessionária, a credora da tarifa supostamente abusiva cobrada da
parte autora (apelante).
2. Muito embora o destinatário final do ICMS não seja a concessionária
de energia elétrica (CEPISA), não se pode negar que ela é a responsável
pelo cálculo dos tributos incidentes sobre o serviço, inclusão dos respectivos
valores na fatura mensal de energia elétrica, com a consequente
arrecadação.
3. A Lei n. 10.438/02 prevê a aplicação de descontos especiais na
tarifa de fornecimento de energia elétrica relativa ao consumidor que
desenvolva atividade de irrigação e/ou aquicultura. A Resolução 207/06 da
ANEEL condiciona tal benefício à adimplência do consumidor. Contudo, o
Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o art. 2° da
Resolução 207/2006 da ANEEL exorbitou o poder de regulamentar a Lei n.
10.438/2002, o que o torna ilegal, ao estabelecer requisito não previsto na
referida lei, para se fazer jus ao beneficio nela disposto.
4. Incontroversos os requisitos previstos na legislação que trata sobre
a tarifação diferenciada, impõe-se reconhecer à autora (apelante) —
consumidora rural de energia elétrica — o enquadramento de suas
atividades na estrutura tarifária almejada (horossazonalidade).
5. Tendo a parte apelante (autora) demonstrado ter celebrado contrato
de reserva de demande de potência com a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO
PIAUÍ (CEPISA S/A), fato este constitutivo do direito alegado, nos termos do
artigo 373, incido I, do CPC I , tem a contribuinte direito à devolução do
ICMS que, indevidamente, incidiu sobre valores de potência contratada
porém não utilizada, nas unidades consumidoras a seu encargo, respeitada
a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a propositura da ação.
6. Tutela recursal parcialmente deferida para determinar o correto
enquadramento da apelante na estrutura tarifária compatível com suas
atividades.
7. Apelo provido.

Em que pesem os argumentos da parte ora agravante, de que a violação à
Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) teria sido citada apenas de modo
reflexo, conforme ressaltado na decisão que rejeitou os embargos de declaração
opostos nesta sede, nas razões do recurso especial interposto há a expressa indicação
de violação ao enunciado sumular em questão (fls. 1.328, 1.329, 1.330 e 1.333).
Nesse contexto, está correta a decisão que, no ponto, não conheceu do
recurso especial porque essa não é a via recursal adequada para exame de ofensa a
enunciados de súmula, uma vez que não se enquadram no conceito de tratado ou lei
federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea , da Constituição Federal – na forma
a
preconizada, inclusive, pela Súmula 518 desta Corte, a qual dispõe que, "para fins do
art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em
"
alegada violação de enunciado de súmula .
Documento eletrônico VDA49887968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:43:03
Código de Controle do Documento: 9e7f25e8-0703-442a-81fd-285bee479c80

Ressalto que, ainda que se entendesse que não houve alegação de violação
à Súmula 150/STJ, não haveria nada a prover, porquanto o recurso especial, no ponto,
sequer fora conhecido.
Ademais, o art. 927, IV, do Código de Processo Civil (CPC) não
foi apreciado pelo Tribunal de origem, nem foi objeto dos embargos de declaração
apresentados (fls. 1.220/1.227).
A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso à instância especial devido à falta do requisito constitucional
do prequestionamento.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso quanto ao ponto em
questão, aplicando ao presente caso as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal, por analogia.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49887968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:43:03
Código de Controle do Documento: 9e7f25e8-0703-442a-81fd-285bee479c80

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.427.962 / PI
Número Registro: 2023/0245069-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013926020078180031
00026640220188180000
100014910273559
100014910442519
13926020078180031 201800010026649 26640220188180000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
OUTRO NOME : COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
ADVOGADOS
: SIDNEY FILHO NUNES ROCHA - MA005746
GUSTAVO DE MARCHI E SILVA - MG084288
RODRIGO GONCALVES TORRES FREIRE - MG129725
ABINADABE PEREIRA DA SILVA - PI011188
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - PI007369
ENDRIO CARLOS LEAO LIMA - MA016856
AGRAVADO
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR : MARCOS ANTÔNIO ALVES DE ANDRADE - PI005397
AGRAVADO
: SECOM AQUICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
ADVOGADO
: APOENA ALMEIDA MACHADO - PI003444
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Documento eletrônico VDA50541876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:27:48
Código de Controle do Documento: beb9d63b-9654-4e1b-9954-c343a234ddc8

OUTRO NOME : COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
ADVOGADOS
: SIDNEY FILHO NUNES ROCHA - MA005746
GUSTAVO DE MARCHI E SILVA - MG084288
RODRIGO GONCALVES TORRES FREIRE - MG129725
ABINADABE PEREIRA DA SILVA - PI011188
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - PI007369
ENDRIO CARLOS LEAO LIMA - MA016856
AGRAVADO
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR : MARCOS ANTÔNIO ALVES DE ANDRADE - PI005397
AGRAVADO
: SECOM AQUICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
ADVOGADO
: APOENA ALMEIDA MACHADO - PI003444
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:27:48
Código de Controle do Documento: beb9d63b-9654-4e1b-9954-c343a234ddc8